Tribunal: TJDFT
Processo: 0742840-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE ICMS NAS OPERAÇÕES DE REMESSAS INTERNAS EM BONIFICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL.
Ausente motivo apto a ensejar a revisão dos cálculos periciais, conserva-se a decisão que os homologou.